Tribunal: TJDFT
Processo: 0703081-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. ATO ADMINISTRATIVO ÚNICO E DE EFEITOS CONCRETOS. ANULAÇÃO DO ATO. ART. 54 DA LEI 9.784/1999. PRAZO DE CINCO ANOS. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo, em razão da decadência, o direito líquido e certo do Impetrante de permanecer na reserva remunerada da PMDF, e de impedir o desconto de quaisquer verbas a título de ressarcimento ao Erário.
2. O impetrante foi transferido para a reserva remunerada a pedido em 27/01/2012, quando contava com 47 anos de idade, com fundamento nos arts. 90 e 91 do Estatuto da PMDF (Lei no 7.289/1984).
3. É assente a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o ato que transfere o servidor militar para a reserva remunerada é ato administrativo único, concreto e de efeitos permanentes. Precedentes.
4. Na forma do disposto no art. 54 da Lei no 9.784/1999, aplicável à Administração direta e indireta do Distrito Federal por força do art. 1o da Lei Distrital no 2.834/2001, com redação da Lei Distrital no 6.037/2017, o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
5. No caso dos autos, entre a data do ato administrativo que transferiu o impetrante para a reserva remunerada e a sua revisão transcorreu o prazo de 5 anos acima destacado, operando-se a decadência, o que impossibilita a alteração da situação funcional do militar e a determinação de seu retorno à ativa para complementar o tempo de efetivo serviço.
6. Em consequência, resta obstada a realização de qualquer desconto em sua folha de pagamento a título de ressarcimento ao Erário.
7. Remessa Oficial e Apelação Cível desprovidas.